Tribunal: TJDFT
Processo: 0702656-18.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A CONCLUSÃO JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA EMBARGANTE: JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. DATA DO EVENTO DANOSO. EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULAS 43 E 54 DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS.
I. A parte embargante sustenta a existência de omissão da decisão colegiada ora revista, no que refere ao dies a quo da incidência de juros e correção monetária sobre a quantia a ser paga pela embargante ao embargado.
II. Assevera a embargante que [...] “ a embargante sofreu duas condenações: foi condenada ao pagamento da franquia do seguro e, também, ao pagamento de indenização por danos materiais, na forma de lucros cessantes. A douta juíza a quo estabeleceu, indistintamente, o dia do evento danoso como dies a quo de incidência dos encargos da mora. Assim, pela decisão reformada, os juros e a correção monetária sobre o débito seriam a partir do dia do acidente envolvendo os litigantes, e que motivou o ajuizamento da presente ação, o dia 27 de novembro de 2021. Ocorre, no entanto, que, com a reforma da sentença, por essa Col. Turma Recursal, a condenação que remanesce é apenas aquela relativa à restituição ao embargado do valor que ele despendeu com o pagamento da franquia do seguro. Essa parcela, a toda evidência, não tem natureza indenizatória, logo a norma que regula a incidência dos encargos da mora não é aquela prevista para o caso de atos ilícitos, do art. 398 do Código Civil. Trata-se de obrigação que tem natureza de ressarcimento e, portanto, não se afigura adequado fixar como marco inicial para atualização da dívida o dia do acidente, que, aliás, é muito anterior à data do desembolso, pelo credor, da quantia de que ele postula o ressarcimento” [...].
III. Acrescenta que [...] “estamos diante de uma obrigação ex re sem prazo determinado. Deveras, não havia um prazo previamente estipulado para que a embargante ressarcisse ao embargado o dinheiro por ele despendido para pagamento da franquia do seguro. Sendo assim, a norma aplicável ao caso é a do parágrafo único do art. 397 do Código Civil, artigo segundo o qual, nas obrigações positivas e líquidas sem termo pré-determinado, a mora ocorre com a interpelação judicial ou extrajudicial do devedor. In casu, não houve interpelação da embargante, nem judicial, nem extrajudicialmente, logo sua constituição em mora somente veio a ocorrer com o recebimento por ela da citação para este processo (CPC, art. 240), ato processual praticado no dia 27 de abril de 2022, conforme registrado na certidão de Id. 122772485. Sendo assim, o dies a quo da incidência dos encargos da mora (juros e correção monetária sobre o débito), é o dia da citação: 27 de abril de 2022; e não o dia do acidente” [...].
IV. Por esse motivo, postula o provimento dos embargos [...] “a fim de fixar como sendo o dies a quo da incidência dos encargos da mora a data da citação, dia 27 de abril de 2022; ou, na pior das hipóteses, a partir do desembolso da franquia pelo embargado, que foi no dia 27 de janeiro de 2022”.
V. Ausente os citados vício intrínsecos no acórdão ora revisto, o qual, no que concerne à atualização do valor da condenação, confirmou os parâmetros fixados na sentença (parcialmente reformada para decotar os lucros cessantes).
VI. Efetivamente, nos termos das Súmula 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça, o termo a quo dos juros e da correção monetária sobre dívida por ato ilício (responsabilidade extracontratual) é a data do efetivo prejuízo.
VII. Não prospera a alegação de que a condenação por danos materiais (fixados com base no valor pago pela franquia do seguro) não teria natureza indenizatória. E a sentença revista bem destacou, aliás, que a experiência comum mostra que seria maior o valor da condenação em caso de pagamento de conserto e não de franquia (caso concreto).
VIII. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
IX. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante, cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado
X. Por fim, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
XI. Improvidos os embargos declaratórios.